Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos presentes Embargos de Declaração não existe, limitando-se a pretensão do embargante ao reexame de matéria devidamente analisada e julgada, pois o que se pretende é nova análise da tese de cabimento de danos morais em decorrência de o salário previsto no Edital não ter sido implementado, na situação discutida nos autos (não implementação da 3a parcela do reajuste da Lei Distrital no 5.187/2013, em decorrência da ausência orçamentária e a decisão proferida pelo STF, Tema 864).
3. A decisão, entretanto, já foi dada, quando enfrentou todas as teses suscitadas no RI e afastou a pretensão do autor ao argumento de que o edital faz lei entre as partes naquilo que diz sobre o processo seletivo, vinculando-se as questões remuneratórias ao princípio da legalidade estrita. Portanto, a decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.